Tribunal: TJMT
Processo: 1039614-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1039614-41.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC SOBRE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no cumprimento de sentença, fixando o montante devido a título de danos morais, multa cominatória, honorários advocatícios e acréscimos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão para afastar a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil sobre as astreintes, sob o argumento de desproporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa; (ii) reconhecimento do excesso de execução em razão da aplicação cumulativa de encargos indevidos; (iii) rediscussão do quantum fixado a título de multa cominatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se os cálculos homologados pela Contadoria Judicial observaram os parâmetros fixados no título executivo judicial; (ii) examinar a legalidade da incidência cumulativa da multa processual do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil sobre o valor das astreintes; (iii) aferir a possibilidade de rediscussão do valor da multa cominatória após o trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de pagamento voluntário pela executada após a intimação para satisfação do débito enseja, de pleno direito, a incidência da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC sobre o montante executado.
5. A multa do art. 523, § 1o, do CPC incide sobre o valor total do débito em execução, abrangendo principal e acessórios, inexistindo distinção legal quanto às parcelas que compõem o crédito executado.
6. As astreintes, após consolidadas, integram o patrimônio do credor e passam a constituir crédito exigível por quantia certa, submetendo-se ao regime do cumprimento de sentença, inclusive quanto à incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC.
7. Não há bis in idem na cumulação das astreintes com os encargos do art. 523, § 1o, do CPC, pois a multa cominatória possui natureza coercitiva decorrente do descumprimento de ordem judicial, enquanto a multa processual possui caráter sancionatório pela resistência ao cumprimento espontâneo da condenação.
8. A rediscussão do quantum fixado a título de astreintes, após o trânsito em julgado, encontra óbice na coisa julgada material prevista no art. 502 do Código de Processo Civil, sendo o cumprimento de sentença via inadequada para redimensionar condenação já estabilizada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 520, § 2o, 523, § 1o, 537, § 1o, e 77, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.229.925/SP, Tema repetitivo n. 706; TJMT, AI n. 1031931-50.2025.8.11.0000, RAC n. 1051037-45.2020.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039614-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), FRANCIELEN ROCHA LIMA SANTANA - CPF: 046.886.611-69 (AGRAVADO), ALEXANDRO LIMA DA SILVA - CPF: 024.411.591-51 (AGRAVADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC SOBRE
ASTREINTES
. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no cumprimento de sentença, fixando o montante devido a título de danos morais, multa cominatória, honorários advocatícios e acréscimos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão para afastar a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil sobre as astreintes, sob o argumento de desproporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa;
(ii)
reconhecimento do excesso de execução em razão da aplicação cumulativa de encargos indevidos;
(iii)
rediscussão do quantum fixado a título de multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se os cálculos homologados pela Contadoria Judicial observaram os parâmetros fixados no título executivo judicial;
(ii)
examinar a legalidade da incidência cumulativa da multa processual do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil sobre o valor das astreintes;
(iii)
aferir a possibilidade de rediscussão do valor da multa cominatória após o trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de pagamento voluntário pela executada após a intimação para satisfação do débito enseja, de pleno direito, a incidência da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC sobre o montante executado.

5. A multa do art. 523, § 1o, do CPC incide sobre o valor total do débito em execução, abrangendo principal e acessórios, inexistindo distinção legal quanto às parcelas que compõem o crédito executado.

6. As
astreintes
, após consolidadas, integram o patrimônio do credor e passam a constituir crédito exigível por quantia certa, submetendo-se ao regime do cumprimento de sentença, inclusive quanto à incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC.

7. Não há
bis in idem
na cumulação das astreintes com os encargos do art. 523, § 1o, do CPC, pois a multa cominatória possui natureza coercitiva decorrente do descumprimento de ordem judicial, enquanto a multa processual possui caráter sancionatório pela resistência ao cumprimento espontâneo da condenação.

8. A rediscussão do
quantum
fixado a título de astreintes, após o trânsito em julgado, encontra óbice na coisa julgada material prevista no art. 502 do Código de Processo Civil, sendo o cumprimento de sentença via inadequada para redimensionar condenação já estabilizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.
________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502, 520, § 2o, 523, § 1o, 537, § 1o, e 77, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.229.925/SP, Tema repetitivo n. 706; TJMT, AI n. 1031931-50.2025.8.11.0000, RAC n. 1051037-45.2020.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela executada
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
. contra decisão do Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1001138-46.2021.8.11.0008, proposto por
FRANCIELEN ROCHA LIMA SANTANA
e
ALEXANDRO LIMA DA SILVA
.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença oriundo da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais (PJe 1o grau n. 2809-73.2011.8.11.0008), na qual foi proferida sentença de total procedência, posteriormente mantida em grau recursal e transitada em julgado.

No título executivo judicial restou estabelecida a condenação da requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de multa cominatória pelo descumprimento da liminar, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, com incidência de correção monetária e juros nos termos definidos na sentença.

Após o falecimento da requerente originária, foram habilitados seus sucessores, os quais promoveram o
Cumprimento de Sentença
, apresentando memória de cálculo no valor de R$ 106.065,35 (cento e seis mil, sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), abrangendo danos morais,
astreintes
e honorários atualizados (id. 51848355, na origem).

Intimada, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo excesso de execução e questionando os critérios de atualização utilizados, especialmente quanto à forma de incidência dos juros, ao índice de correção monetária aplicado e à base de cálculo dos honorários, sustentando que os valores apresentados extrapolariam os limites do título executivo (id. 59261183, na origem).

Em razão da controvérsia instaurada, o Juízo determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculos técnicos, a fim de apurar o montante efetivamente devido à luz dos parâmetros fixados na sentença exequenda (id. 202074467).

Apresentados os cálculos pela contadoria, as partes foram intimadas a se manifestar (ids. 203335515, 203335520, 203335522 e 204064152, na origem),

A agravante apresentou manifestação específica discordando dos cálculos elaborados, reiterando a existência de excesso e apontando, de forma fundamentada, supostos equívocos na metodologia empregada, notadamente no que concerne à incidência de juros, à forma de atualização das
astreintes
e à apuração dos honorários (id. 211261020, na origem).

Não obstante a insurgência apresentada, sobreveio decisão que homologou integralmente os cálculos da contadoria judicial, fixando o valor da execução conforme apuração técnica realizada (id. 211094496, na origem).

Irresignada, a parte interpôs o presente agravo de instrumento, aduzindo, em suas razões recursais que a decisão agravada homologou os cálculos da contadoria judicial sem enfrentar de forma específica e fundamentada as divergências por ela oportunamente suscitadas, especialmente quanto à incidência da multa do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil sobre as
astreintes
e à alegada desproporcionalidade do montante executado.

Argumenta que a homologação acabou por consolidar valor que extrapola os limites objetivos do título executivo, com aplicação cumulativa de encargos indevidos e consequente configuração de excesso de execução, em afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa (id. 327640870).

O recurso foi recebido e processado regularmente, tendo a d. Relatora, em decisão monocrática, deferido o pedido liminar para determinar a suspensão do Cumprimento de Sentença de origem até o julgamento do mérito recursal (id. 328450363).

Devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar contrarrazões (id. 336737856).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à legalidade da decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no cumprimento de sentença n. 1001138-46.2021.8.11.0008, fixando o montante devido a título de danos morais, multa cominatória (
astreintes
), honorários e acréscimos do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.

O presente recurso não comporta provimento.

Conforme documentado nos autos originários, a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de multa cominatória pelo descumprimento da liminar, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, com incidência de correção monetária e juros nos termos expressamente estabelecidos (id. 51849045, na origem).

A Contadoria Judicial, ao elaborar os cálculos, observou rigorosamente os parâmetros definidos no título executivo, aplicando correção monetária pelo INPC/IBGE desde 04/junho/2013 e juros moratórios de 1% ao mês sobre os danos morais, conforme expressamente consignado na sentença, bem como afastando a incidência de juros sobre as
astreintes
, em consonância com decisão específica constante dos autos, tudo conforme detalhado no laudo técnico (ids. 203335520 e 203335522, na origem).

No tocante à multa cominatória, o cálculo demonstrou a atualização do valor originário de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 39.251,47 (trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos), acrescido da multa de 10% prevista no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, totalizando R$ 43.176,61 (quarenta e três mil, cento e setenta e seis reais e sessenta e um centavos).

De igual modo, quanto aos danos morais, foram aplicados correção e juros moratórios desde a sentença, com posterior incidência dos honorários sucumbenciais e dos acréscimos do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.

Observa-se, portanto, que o cálculo judicial não extrapolou os limites objetivos do título executivo, mas, ao revés, limitou-se a conferir liquidez ao comando condenatório transitado em julgado.

No caso, a agravante sustenta excesso de execução, notadamente quanto à incidência da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil sobre as
astreintes
, sob o argumento de desproporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque é incontroverso que a executada, ora agravante, foi intimada para pagamento voluntário do débito e se quedou inerte, circunstância que enseja, de pleno direito, a incidência da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.

A própria Contadoria consignou que, diante da ausência de pagamento espontâneo, seriam aplicáveis os acréscimos legais sobre o valor da condenação.

O dispositivo legal é claro ao prever que, não efetuado o pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de 10% e honorários de advogado de 10%, incidindo tais acréscimos sobre o montante da condenação. Não há distinção, na norma, entre as parcelas que compõem o título executivo, razão pela qual não se pode, por via interpretativa, restringir sua incidência apenas a parte do crédito.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a multa do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil incide sobre o valor total do débito executado, compreendendo principal e acessórios, desde que regularmente constituído o crédito e oportunizada a intimação para pagamento voluntário. Veja-se:

“
(...) astreintes, uma vez incidentes, incorporam-se ao patrimônio do exequente e sua cobrança segue o rito de quantia certa, com incidência da multa de 10% e honorários de 10% do art. 523, § 1o, do CPC, inclusive no cumprimento provisório (art. 520, § 2o, do CPC), inexistindo bis in idem; o art. 77, § 4o, do CPC confirma a cumulatividade e autonomia dos regimes sancionatórios. (...)”
(STJ, REsp n. 2.229.925/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/02/2026).

Perfilhando esse entendimento, colhem-se julgados deste Egrégio Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...) Uma vez consolidado o valor das astreintes, sua execução segue o rito do cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa, sendo cabível a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, em caso de não pagamento voluntário, sem que isso configure bis in idem (REsp n. 2.062.497/SP). (...)”
(TJMT, AI n. 1031931-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 12/11/2025).

“(...) A cumulação das astreintes com multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC não configura bis in idem, por tratarem-se de penalidades com naturezas jurídicas distintas. [...] 3. Não configura bis in idem a cumulação de astreintes com multa e honorários do art. 523 do CPC, dada a distinta finalidade das penalidades. (...)”
(TJMT, RAC n. 1051037-45.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 02/07/2025).

Sob essa perspectiva, não há falar em
bis in idem
ou enriquecimento ilícito.

Como cediço, a multa cominatória possui natureza coercitiva e decorre do descumprimento de ordem judicial, enquanto a multa do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil tem natureza processual sancionatória, vinculada à resistência ao cumprimento espontâneo da condenação.

Tratam-se, pois, de institutos distintos, com fundamentos jurídicos diversos.

Desse modo, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a incidência cumulativa das
astreintes
com a multa processual do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil não configura ilegalidade, mas consequência direta da inércia da devedora.

A agravante também invoca os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sustentando que o valor final apurado seria excessivo.

Contudo, conforme documentado nos autos, a multa cominatória foi fixada em valor certo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na sentença, tendo transitado em julgado. Não se trata, portanto, de multa diária sujeita à revisão com base em eventual excesso superveniente, mas de valor fixo, consolidado pelo título executivo.

A rediscussão do
quantum
fixado a título de
astreintes
, após o trânsito em julgado, encontra óbice na coisa julgada material, insculpida no artigo 502 do Código de Processo Civil, sendo certo que o cumprimento de sentença não constitui via adequada para redimensionar condenação já estabilizada.

Aliás, eventual inconformismo com o valor arbitrado deveria ter sido veiculado no momento processual oportuno, o que não ocorreu.

Por conseguinte, inexiste fundamento jurídico para afastar ou reduzir o montante homologado, especialmente quando o cálculo judicial observou fielmente os critérios estabelecidos no título e nas decisões supervenientes.

Dessa forma, considerando que os cálculos homologados observaram estritamente os critérios fixados no título executivo judicial, que não se verificou qualquer extrapolação dos limites objetivos da coisa julgada e que a agravante não logrou demonstrar erro material ou metodológico apto a evidenciar excesso de execução, impõe-se a manutenção integral da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
.
, mantendo incólume a decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no cumprimento de sentença n. 1001138-46.2021.8.11.0008.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026